Tribunal: TJDFT
Processo: 0712903-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO – SOLIDARIEDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – EMPRESAS QUE EXIBEM O MESMO NOME COMERCIAL (AVIANCA) E SÃO CONTROLADAS PELO MESMO GRUPO ECONÔMICO (SYNERGY GROUP). CANCELAMENTO DE VOO PELO CONSUMIDOR – DENÚNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado da segunda requerida AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A – AVIANCA, contra sentença que a condenou, em solidariedade com a primeira requerida OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A - AVIANCA, a indenizar aos autores o valor de passagens aéreas adquiridas de outra companhia e indenização por danos morais.
2. Na origem os autores informam que adquiriram da primeira requerida, por R$ 2.539,52, passagens aéreas de ida e volta para utilização nos dias 14 e 19 de julho de 2019 e que, posteriormente e diante de notícias sobre o cancelamento de voos da requerida, em 15/06/2019, resolveram adquirir passagens de outra companhia para o mesmo trecho e datas, pelo valor de R$ 3.392,48. Pedem indenização no equivalente a este último valor e indenização por danos morais. A primeira requerida se fez revel. A segunda requerida contestou suscitando preliminares e impugnou a pretensão de mérito. A sentença, reconhecendo que as requeridas integram o mesmo grupo econômico as condenou em solidariedade a indenizar o valor dos bilhetes adquiridos de outra companhia e a lhes indenizar a título de danos morais o valor de R$ 1.000,00, sendo R$ 500,00 para cada qual.
3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente. É fato notório, de farta divulgação na imprensa especializada (https://exame.com/negocios/por-que-a-avianca-e-a-holding-de-mesmo-nome-seguem-separadas/ e https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/08/19/irmaos-efromovich-tem-longa-historia-de-problemas-nos-setores-aereo-maritimo-e-de-energia.ghtml), que os controladores da OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A - AVIANCA e da AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A – AVIANCA são os mesmos (a Holding Synergy Group) e que ambos compartilham o mesmo nome comercial. Nestas condições, aplicável a teoria da aparência para se extrair solidariedade entre as requeridas quanto ao vício do serviço ofertado pela segunda requerida. Precedentes: Acórdão 1251680, Processo 0736344-55.2019, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020; Acórdão 1324663, Processo 0754824-81.2019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Quando ao mérito, assiste razão à recorrente, mas apenas em parte. Embora formulado pedido de indenização por danos materiais o que pretendem as partes, em realidade, é a restituição do valor pago pelo bilhete aéreo não utilizado. Conforme informam os autores, diante de notícias sobre atrasos e cancelamentos de voos da primeira requerida adquiriram bilhetes de outra companhia aérea cerca de um mês antes da data prevista para o primeiro embarque.
5. A situação, embora justificável pelas notícias então divulgadas, tem equivalência a denúncia do contrato, por parte dos autores que, ademais, não demonstraram ter-se concretizado o temido cancelamento do voo adquirido. E nestas circunstâncias é devida a restituição do valor pago pela passagem cancelada e não o valor despendido pela aquisição de nova passagem.
6. Quando à indenização por danos morais, de igual modo, não se mostra devida. Os autores não experimentaram nenhuma violação dos atributos da personalidade e sequer demonstraram transtornos, aborrecimentos e frustrações que não aqueles próprios dos preparativos de uma viagem de recreio, até porque a aquisição do voo substituto se deu cerca de 01 (um) mês antes da data programada.
7. É caso, portanto, de reforma da sentença para convolar a condenação em indenização por danos materiais de R$ 3.392,48 pela condenação na restituição do valor pago de R$ 2.539,52, e bem assim, afastar a condenação em indenização por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO
Na forma do item 7 supra.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. sem custas e sem honorários, à falta de recorrente vencido.